Tribunal: TJMT
Processo: 1044364-86.2025.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1044364-86.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), VALDINEIA APARECIDA DA ROCHA - CPF: 024.165.941-84 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. AUSÊNCIA DE OITIVA PRÉVIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. NULIDADE ABSOLUTA. CUMPRIMENTO DA PENA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DE CONDIÇÕES DO REGIME. PENA DE MULTA. INADIMPLEMENTO. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. DECISÃO PREMATURA. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo em execução interposto contra decisão que declarou extinta a punibilidade pelo cumprimento integral da pena, em condenação por receptação, na qual a pena privativa de liberdade foi substituída por restritivas de direitos, cumulada com pena de multa. O recurso sustenta nulidade por ausência de prévia manifestação do Ministério Público e, no mérito, a inexistência de comprovação do cumprimento integral da pena e o inadimplemento da multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a ausência de prévia oitiva do Ministério Público na execução penal acarreta nulidade da decisão; (ii) estabelecer se houve efetivo cumprimento integral das condições impostas na execução da pena; (iii) determinar se é possível declarar extinta a punibilidade sem o pagamento da pena de multa ou comprovação de impossibilidade de adimplemento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de prévia manifestação do Ministério Público em decisão que afeta a execução penal configura nulidade absoluta, por violação ao art. 67 da Lei de Execução Penal, sendo indispensável sua atuação como fiscal da lei.

A decisão que declara extinta a punibilidade não pode ser proferida de forma unilateral, sem prévia oitiva ministerial, especialmente em matéria controvertida sobre cumprimento da pena.

A extinção da punibilidade exige comprovação efetiva do cumprimento integral das condições impostas, não sendo suficiente informação genérica de sistema informatizado.

O não comparecimento mensal ao juízo por período prolongado configura descumprimento relevante das condições do regime, impedindo o reconhecimento do cumprimento da pena.

A ausência de comprovação de cumprimento de obrigações como trabalho e recolhimento domiciliar inviabiliza o reconhecimento do adimplemento da pena.

A pena de multa possui natureza penal autônoma e deve ser cumprida para fins de extinção da punibilidade, salvo demonstração de impossibilidade absoluta de pagamento.

O inadimplemento da multa, sem justificativa ou comprovação de hipossuficiência, impede o reconhecimento da extinção da punibilidade.

A declaração de extinção da punibilidade antes da observância do procedimento legal de cobrança da multa configura decisão prematura e juridicamente inadequada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento: 1. A ausência de prévia manifestação do Ministério Público na execução penal acarreta nulidade absoluta da decisão. 2. A extinção da punibilidade exige comprovação concreta do cumprimento integral das condições impostas na execução da pena. 3. O inadimplemento da pena de multa impede a extinção da punibilidade quando não demonstrada a impossibilidade absoluta de pagamento. 4. É inválida a decisão que reconhece a extinção da punibilidade com base exclusiva em dados de sistema, sem análise do cumprimento efetivo das obrigações impostas.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 7.210/1984, art. 67; Código Penal, art. 51; Código de Normas da Corregedoria-Geral de Justiça, arts. 552 e 553.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADI nº 3.150/DF; STJ, AgRg no AREsp nº 2.574.532/SE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 06.08.2024; STJ, Tema Repetitivo nº 931.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo em Execução interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Alta Floresta, que declarou extinta a punibilidade da agravada Valdineia Aparecida da Rocha, pelo cumprimento integral da pena.

Irresignado, o Ministério Público interpôs o presente recurso, sustentando, preliminarmente, a nulidade da decisão por ausência de prévia manifestação ministerial, em violação ao art. 67 da Lei de Execução Penal. No mérito, argumenta que a extinção da punibilidade não poderia ter sido reconhecida sem comprovação do efetivo cumprimento da pena privativa de liberdade e sem que a agravada tivesse quitado a pena de multa ou demonstrado impossibilidade absoluta de fazê-lo.

A Defensoria Pública apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da decisão recorrida "pelos próprios fundamentos".

O magistrado de origem manteve a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer, manifesta pelo provimento do agravo ministerial, assim ementando:

“RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO- Execução penal – Extinção da punibilidade pelo cumprimento da pena – Irresignação ministerial – Preliminar: Litispendência - Recurso que reproduz integralmente pretensão já deduzida em agravos anteriormente interpostos, com identidade de partes, pedido e causa de pedir. Configurada a litispendência, impõese a extinção do feito sem resolução do mérito – Irresignação ministerial – Preliminarmente: Postulada declaração de nulidade da decisão que progrediu o agravado para o regime semiaberto sem prévia manifestação do Ministério Público – Procedência – necessidade de participação do Ministério Público em todos os atos da execução penal – Decisum que deve ser anulado – No mérito: pleito de revogação da decisão recorrida, aduzindo que a extinção da punibilidade não poderia ter sido proferida ao agravado sem que antes lhe fosse exigido o pagamento da pena MULTA – PROCEDÊNCIA - A pena de multa adicional é autônoma em relação à pena privativa de liberdade e, embora de cunho pecuniário, preserva a sua natureza penal, devendo ser igualmente cumprida pelo reeducando para gozo dos benefícios da execução penal e extinção da punibilidade - inadimplemento da sanção pecuniária obsta o reconhecimento da extinção da punibilidade – HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADO– Pelo provimento do recurso” (sic)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Observa-se dos autos que a agravada foi condenada à pena de 01 (um) ano de reclusão, em regime aberto, bem como ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, pela prática do crime previsto no artigo 180 do Código Penal — receptação —, praticado em 22/03/2019, com trânsito em julgado em 08/09/2021.

A pena privativa de liberdade foi substituída por restritivas de direitos, consistentes em: (a) proibição de ausentar-se do domicílio por mais de 15 dias sem autorização judicial; (b) comparecimento mensal ao Juízo; (c) obrigação de trabalhar; e (d) recolhimento domiciliar noturno das 19h às 05h, bem como nos finais de semana.

A agravada permaneceu presa cautelarmente de 07/06/2019 a 12/06/2019 — período de 05 dias —, sendo posteriormente intimada das condições do regime em 07/06/2023. Constam dos autos comparecimentos mensais em julho, agosto e setembro de 2023, sendo este último o derradeiro registro de cumprimento das obrigações impostas.

A Defensoria Pública requereu a concessão de indulto nos termos do Decreto nº 11.302/2022, com consequente extinção da punibilidade. O Ministério Público manifestou-se pela concessão do benefício apenas quanto à pena privativa de liberdade, postulando a continuidade da execução da pena de multa.

O Juízo singular, por decisão de 30/07/2024, indeferiu o pedido de indulto — por vedação expressa do art. 8º, I, do Decreto nº 11.302/2022 às penas substituídas por restritivas de direitos — e declarou extinta a punibilidade da agravada pelo cumprimento integral da sanção penal, determinando sua intimação para pagamento da pena de multa.

Da preliminar de nulidade por ausência de oitiva prévia do Ministério Público.

Inicialmente, cumpre destacar que a Lei de Execução Penal estabelece, em seu art. 67, que "o Ministério Público fiscalizará a execução da pena e da medida de segurança, oficiando no processo executivo e nos incidentes da execução". Tal dispositivo consagra a atuação ministerial como essencial ao devido processo legal executivo, impondo ao Juízo o dever de oportunizar prévia manifestação do Parquet antes de qualquer decisão que afete o status libertatis do apenado ou a própria execução da pena.

Analisando o caso ora tratado, tem-se que o Juízo singular declarou extinta a punibilidade da agravada sem que o Ministério Público tivesse sido previamente intimado para se manifestar sobre o preenchimento dos requisitos para tal reconhecimento — notadamente quanto ao efetivo cumprimento da pena e à situação da pena de multa.

A decisão foi proferida de ofício, após análise unilateral do sistema informatizado, sem qualquer provocação das partes e sem abertura de vista ao órgão ministerial.

Acerca dessa questão, decide o STJ:

“EMENTA AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. BENEFÍCIO CONCEDIDO SEM PRÉVIA MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. NULIDADE RECONHECIDA TRIBUNAL ESTADUAL COM BASE NO ENTENDIMENTO DESTA CORTE . IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1 . Caso em que se busca o restabelecimento da decisão do juízo das execuções penais que deferiu o benefício à remição ficta e progressão de regime ao agravante sem ouvir previamente o Ministério Público. 2. O acórdão recorrido está em consonância com o entendimento desta Corte no sentido de que se mostra "nula a decisão proferida na fase referente à execução da pena, sem a prévia manifestação do Ministério Público, cuja intervenção é obrigatória, nos termos dos artigos 67 e 112, § 1º, da Lei de Execução Penal" (HC n. 273 .461/SE, Quinta Turma, Rel. Min. Moura Ribeiro, DJe de 6/12/2013). Eventual inversão do julgado exige revisão do conjunto fático-probatório . Incidência da Súmula 7 desta Corte. Julgados do STJ. 3. Agravo regimental improvido." (STJ - AgRg no AREsp: 2574532 SE 2024/0060869-8, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 06/08/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/08/2024)

Assim, verifica-se que a ausência de oitiva prévia do Ministério Público configura nulidade absoluta, independentemente de demonstração de prejuízo concreto, pois decorre da própria natureza constitucional da instituição e de sua função fiscalizadora na execução penal.

No caso dos autos, a omissão revela-se ainda mais gravosa porque a decisão versou sobre matéria controvertida — extinção da punibilidade sem comprovação documental do cumprimento integral das condições impostas e sem análise da situação da pena de multa —, circunstância que exigia, com maior razão, a prévia manifestação ministerial para adequado exercício da fiscalização legal.

In casu, observa-se que o próprio Ministério Público havia se manifestado anteriormente nos autos, postulando a continuidade da execução quanto à pena de multa, o que evidencia seu legítimo interesse na matéria e reforça a necessidade de sua oitiva antes da decisão extintiva.

Nesse contexto, tem-se que a decisão objurgada padece de nulidade absoluta, devendo ser cassada para que seja oportunizada ao Ministério Público a prévia manifestação sobre o preenchimento dos requisitos para extinção da punibilidade.

Do mérito

Da ausência de comprovação do cumprimento integral da pena privativa de liberdade

Inicialmente, cumpre destacar que a extinção da punibilidade pelo cumprimento da pena pressupõe a demonstração inequívoca de que o apenado cumpriu integralmente a sanção imposta, observando todas as condições estabelecidas na sentença condenatória e na decisão que fixou o regime de cumprimento.

Ao que se verifica dos autos, a agravada foi intimada das condições do regime aberto em 07/06/2023, devendo comparecer mensalmente ao Juízo para informar e justificar suas atividades, comprovar trabalho, cumprir recolhimento domiciliar noturno e nos finais de semana, além de não se ausentar do domicílio por mais de 15 dias sem autorização judicial.

Constam dos autos apenas três comparecimentos mensais — em julho, agosto e setembro de 2023 —, sendo o último datado de setembro de 2023. A partir de outubro de 2023 até a data da decisão que declarou extinta a punibilidade — 30/07/2024 —, transcorreram aproximadamente 10 meses sem qualquer registro de comparecimento ou comprovação do cumprimento das demais condições impostas.

Não se pode ignorar que a extinção da punibilidade exige a comprovação efetiva do cumprimento integral da pena, não sendo suficiente a mera informação do sistema informatizado sobre o término do prazo, quando ausente nos autos demonstração documental do adimplemento de todas as obrigações impostas.

No caso dos autos, a ausência de comparecimentos mensais por período superior a 10 meses — de outubro de 2023 a julho de 2024 — configura descumprimento manifesto da condição expressamente imposta na decisão que fixou o regime aberto, qual seja, o comparecimento mensal ao Juízo para informar e justificar suas atividades. Ademais, não há nos autos qualquer comprovação de que a agravada tenha cumprido as demais obrigações — trabalho, recolhimento domiciliar noturno, permanência no domicílio —, circunstância que impede a conclusão de que a pena foi integralmente cumprida.

Com efeito, não se trata de mero atraso ou irregularidade formal no cumprimento das condições, mas de ausência completa de comprovação do adimplemento das obrigações por período superior a 10 meses, o que representa mais de 80% do prazo total da pena imposta — 01 ano de reclusão.

Soma-se a isso o fato de que o Juízo singular fundamentou a extinção da punibilidade exclusivamente em informação do sistema informatizado SEEU/CNJ, que indicava o término da pena em 26/06/2024, sem qualquer análise concreta dos documentos dos autos, que demonstram inequivocamente a ausência de comparecimentos e de comprovação do cumprimento das condições desde outubro de 2023.

Nesse contexto, mostra-se prematura e juridicamente inadequada a declaração de extinção da punibilidade, impondo-se a reforma da decisão para que seja exigida da agravada a efetiva comprovação do cumprimento integral das condições impostas.

Da impossibilidade de extinção da punibilidade sem pagamento ou comprovação de impossibilidade de pagamento da pena de multa

Quanto à pena de multa, cumpre destacar que a sanção pecuniária, embora tenha natureza de dívida de valor nos termos do art. 51 do Código Penal, preserva seu caráter de pena criminal, conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI nº 3.150/DF.

Ao que se verifica dos autos, a agravada foi condenada ao pagamento de 10 dias-multa, tendo sido intimada para quitar o débito, mas permaneceu inerte, não efetuando o pagamento, não requerendo parcelamento e não comprovando impossibilidade econômica de adimplir a obrigação.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo nº 931, construiu entendimento no sentido de que
"o inadimplemento da pena de multa, após cumprida a pena privativa de liberdade ou restritiva de direitos, não obsta a extinção da punibilidade, ante a alegada hipossuficiência do condenado, salvo se diversamente entender o juiz competente, em decisão suficientemente motivada, que indique concretamente a possibilidade de pagamento da sanção pecuniária"
.

No caso dos autos, a agravada foi regularmente intimada para efetuar o pagamento da pena de multa, mas não o fez, não apresentou justificativa fundamentada quanto à impossibilidade de pagamento e não requereu parcelamento do débito.

Tal circunstância evidencia inércia deliberada, não se configurando hipótese de impossibilidade absoluta de adimplemento que autorizasse a extinção da punibilidade sem exigência do pagamento.

Com efeito, não se trata de situação em que a agravada tenha comprovado extrema vulnerabilidade financeira ou absoluta impossibilidade de quitação da dívida, mas de caso em que simplesmente não houve qualquer manifestação sobre o débito, não se podendo presumir a hipossuficiência sem elementos concretos que a demonstrem.

Soma-se a isso o fato de que o Código de Normas Gerais da Corregedoria-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso estabelece, em seu art. 552, que o Juízo da execução deve intimar o condenado para, em 10 dias, efetuar voluntariamente o pagamento, pedir o parcelamento ou apresentar justificativa fundamentada quanto à impossibilidade de pagamento. Somente após o transcurso desse prazo sem manifestação é que o Juízo deve extrair certidão e encaminhar ao Ministério Público para as providências pertinentes, nos termos do art. 553, §1º, do mesmo diploma normativo.

Assim, embora a decisão recorrida tenha determinado a intimação da agravada para pagamento da multa, declarou extinta a punibilidade antes mesmo de aguardar o cumprimento dessa determinação ou a manifestação da interessada sobre eventual impossibilidade de pagamento, circunstância que configura violação ao procedimento estabelecido nas normas correicionais e impede o reconhecimento da extinção da punibilidade.

Nesse contexto, verifica-se que a extinção da punibilidade sem comprovação do pagamento da pena de multa ou de impossibilidade absoluta de adimplemento mostra-se prematura e juridicamente inadequada, impondo-se a reforma da decisão para que seja observado o procedimento legal de cobrança da sanção pecuniária.

Pelo exposto, em consonância com o parecer, DOU PROVIMENTO para:

a) Declarar a nulidade da decisão proferida em 30/07/2024 (Seq. 63), que declarou extinta a punibilidade da agravada Valdineia Aparecida da Rocha, por ausência de prévia manifestação do Ministério Público, em violação ao art. 67 da Lei de Execução Penal;

b) Determinar o retorno dos autos ao Juízo da execução para que:

b.1) Intime-se o Ministério Público para se manifestar sobre o preenchimento dos requisitos para extinção da punibilidade, especialmente quanto à comprovação do efetivo cumprimento das condições impostas no regime aberto e à situação da pena de multa;

b.2) Exija-se da agravada a comprovação documental do cumprimento integral das condições impostas na decisão que fixou o regime aberto — comparecimentos mensais, comprovação de trabalho, recolhimento domiciliar noturno e permanência no domicílio —, especialmente no período de outubro de 2023 a julho de 2024, sob pena de conversão do regime ou regressão, conforme o caso;

b.3) Observe-se o procedimento estabelecido nos arts. 552 e 553 do Código de Normas Gerais da Corregedoria-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso quanto à cobrança da pena de multa, intimando-se a agravada para, em 10 dias, efetuar o pagamento, requerer parcelamento ou comprovar impossibilidade absoluta de adimplemento, e, somente após o transcurso desse prazo sem manifestação ou comprovação de hipossuficiência, extrair certidão e encaminhar ao Ministério Público para as providências cabíveis;

b.4) Somente após o cumprimento das providências acima e a efetiva comprovação do adimplemento integral da pena privativa de liberdade e da pena de multa — ou da impossibilidade absoluta de pagamento desta última —, proceda-se à análise da extinção da punibilidade, com prévia manifestação do Ministério Público.

c) Determinar a comunicação imediata ao Sistema INFODIP — Sistema de Informações de Óbitos e Direitos Políticos — para que seja restabelecida a suspensão dos direitos políticos da agravada, até o efetivo cumprimento integral das penas e o trânsito em julgado de decisão que declare extinta a punibilidade, nos termos do art. 367, inciso V, do Código de Normas Gerais da Corregedoria-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026